Tribunal: TJBA
Processo: 8075180-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075180-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON

Advogado(s)
:
IVAN MACEDO DE ARAUJO

APELADO: JOSE ADRIANO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, MARIANE MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO NÃO RECONHECIDA PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR.
REEMBOLSO DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO E KIT GÁS. BOA-FÉ OBJETIVA. CDC, ART. 14. SERVIÇO DEFEITUOSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

O Apelado contratou proteção veicular da Apelante, sofreu acidente com perda total do automóvel e, diante da reparação ineficaz, contratou laudo técnico e alugou veículo. Pediu indenização com base na tabela FIPE, reembolso do aluguel e kit gás, além de danos morais.

Sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade da Ré, fixando indenização por danos morais e materiais, com parcial rejeição de pedidos acessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Apelante responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço; (ii) saber se restou comprovada a perda total do veículo; (iii) saber se são devidos os valores referentes ao aluguel e ao kit gás; e (iv) saber se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica particular demonstrou perda total do veículo. A Apelante não produziu laudo técnico próprio ou lista de reparos, ferindo o dever de boa-fé objetiva.

Restou configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O Apelado ficou privado de meio de transporte, arcando com prejuízos que deveriam ser assumidos pela Ré.

O reembolso pelos gastos com aluguel e kit gás se justifica diante do vínculo contratual e da omissão da Apelante em restaurar adequadamente o bem.

O dano moral é evidente pela conduta omissiva e pela situação de vulnerabilidade imposta ao consumidor, sendo o valor arbitrado razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Mantida a sentença em todos os seus termos.

Teses de julgamento:
"1. A associação de proteção veicular responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC."
"2. Comprovada a perda total do bem por meio de laudo técnico, é devida a indenização conforme tabela FIPE."
"3. É cabível o reembolso de despesas com locação de veículo e retenção indevida de kit gás."
"4. O dano moral configura-se quando a falha na prestação de serviço compromete a dignidade do consumidor."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica